Tribunal: TJSP
Processo: 1038893-82.2020.8.26.0506
Classe: Embargos / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material existente - Recurso que não se mostrava deserto – V. acórdão desconstituído – EMBARGOS ACOLHIDOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de improcedência – APELO DO AUTOR – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Danos morais que devem ser reconhecidos, diante da falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC) – Fixação, porém, em montante inferior ao

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material existente - Recurso que não se mostrava deserto – V. acórdão desconstituído – EMBARGOS ACOLHIDOS. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – Sentença de improcedência – APELO DO AUTOR – Parcial admissibilidade do pedido de reforma – Danos morais que devem ser reconhecidos, diante da falha na prestação de serviços (art. 14, do CDC) – Fixação, porém, em montante inferior ao pleiteado na inicial, porque o atraso foi inferior a quatro horas - Sentença reformada – RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.